Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-33.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de extinção sem resolução do mérito por inércia do autor em providenciar a citação da requerida – Ausência de intimação pessoal do requerente – Inobservância do art. 485, §1o, do CPC – Anulação da sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008549-33.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANCO FIBRA S/A, é apelado MARIA MARCIA DE ALMEIDA PORFIRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008549-33.2016.8.26.0224
2
Apelação Cível no 1008549-33.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Banco Fibra S/A
Apelado: Maria Marcia de Almeida Porfirio
Voto no 25.073
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Sentença de extinção
sem resolução do mérito por inércia do autor em
providenciar a citação da requerida Ausência de
intimação pessoal do requerente Inobservância
do art. 485, §1o, do CPC Anulação da sentença
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por BANCO
FIBRA S/A, nos autos da ação de busca e apreensão que move contra MARIA
MARCIA DE ALMEIDA PORFIRIO, objetivando a anulação da sentença (fl.
176) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dr. Jaime Henriques da Costa, que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, ante a inércia do autor em providenciar a citação da parte
contrária.
Apela o autor (fls. 169/175) sustentando a
necessidade de anulação da decisão impugnada, já que seu interesse no
prosseguimento da demanda é manifesto. Afirma que não foi intimado
pessoalmente para dar andamento ao processo.
Ausentes as contrarrazões, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008549-33.2016.8.26.0224
3
requerida não foi citada, o apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão movida
pelo autor em razão do alegado inadimplemento da ré em relação a contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem móvel.
Deferida a liminar de busca e apreensão (fl. 32),
as diligências para tentativa de apreensão do bem restaram frustradas,
conforma certificado nas fls. 49, 116, 131 e 155.
Intimado a se manifestar sobre a última certidão
negativa do Oficial de Justiça (fl. 156), o autor quedou-se inerte (fl. 161).
Diante da ausência de manifestação, o Juízo a
quo, então, extinguiu o processo sem resolução do mérito por caracterização
de abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III do
Código de Processo Civil (fl. 162).
A r. sentença deve ser anulada.
Isso porque na hipótese de abandono da causa
por mais de trinta dias, antes de ser decretada a extinção do feito, a parte
deverá ser intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao processo
em cinco dias, conforme dispõe o parágrafo 1o. do artigo 485, in verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008549-33.2016.8.26.0224
4
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifou-se).
E apenas depois dessa diligência, persistindo a
inércia, é que será possível a sentença de extinção do processo.
Nesse sentido, de se destacar o ensinamento de
FREDIE DIDIER JR.:
“À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes
abandonam o processo, deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena
de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que,
em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art.
485, § 1o, CPC). [....]”. (Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao
Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento. 18a ed.
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 726).
Dessa forma, tem-se que a extinção do processo
sem que houvesse a intimação pessoal do banco autor foi prematura e deve
ser afastada.
A esse respeito já se decidiu nesse Egrégio
Tribunal de Justiça:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR
EM PROMOVER A CITAÇÃO DA RÉ. DECRETO DE EXTINÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASO DE
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA (ART. 485, § 1o, DO CPC).
INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. Recurso
de apelação provido para anular a sentença, determinando-se o envio dos
autos à Vara de origem. (Apelação no 1059632-12.2015.8.26.0002, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, DJ: 05/04/2017; grifou-
se).
APELAÇÃO
Ação monitória
Sentença de extinção por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008549-33.2016.8.26.0224
5
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
Ausência de inércia por parte do autor a respeito das tentativas frustradas
de citação
Pleito de reforma
Admissibilidade - Hipótese que
corresponde, em verdade, ao disposto no artigo 485, inciso III, do CPC/2015
Situação de abandono não verificada Necessidade de intimação pessoal
do autor
Recurso provido, para anular a sentença e determinar o
prosseguimento do feito (Apelação no 1002380-85.2014.8.26.0002, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, DJ:
26/09/2016; grifou-se).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inércia do Autor para
promover a citação. Extinção do processo fundada no artigo 485, inciso IV,
do NCPC. Impossibilidade. Ausência de intimação pessoal da parte.
Sentença de extinção anulada. Recurso provido. (Apelação no
1024373-19.2016.8.26.0002, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro Baccarat, DJ: 15/09/2016; grifou-se).
Ação de cobrança. Processo extinto com base no artigo 485, IV, do Código
de Processo Civil. Réu não localizado para citação. Determinação do Juízo
não atendida. Extinção que, no caso, decorreu da desídia do autor em
promover ato processual que lhe competia. Hipótese prevista no artigo 485,
III do CPC, a qual, no entanto, demandava prévia intimação pessoal da
parte para suprir a omissão (art. 485, §1o). Sentença anulada.
Prosseguimento do feito determinado. Recurso provido.
Trecho do voto: [...] É bem verdade que constitui ônus da parte promover o
regular andamento do processo, realizando as diligências e atos que lhe
competir de modo a proporcionar a tramitação do feito.
Todavia, não é menos exato que a não observância deste dever processual,
pode vir a gerar a sanção explicitada no artigo 485, incisos II ou III, do
Código de Processo Civil, importando, sim, na extinção do processo, porém
sendo obrigatória a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão,
nos exatos termos do §1o do mencionado artigo.
Esse procedimento também não foi observado pela douta magistrada, de
modo que deve ser rechaçada a extinção prematura do processo. [...]
(Apelação no 1007366-48.2015.8.26.0002, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola, DJ: 15/09/2016; grifou-se).
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou extinta, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008549-33.2016.8.26.0224
6
resolução do mérito, a ação de busca e apreensão. Extinção que ocorreu,
na verdade, pela inércia da parte em promover o andamento do feito.
Necessidade de intimação pessoal do autor, nos termos do §1o do artigo
267 do Código de Processo Civil de 1973, sem prejuízo da intimação de seu
patrono por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Sentença anulada.
Determinação
de
prosseguimento
do
feito.
(Apelação
no
0009631-58.2011.8.26.0009, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mario A. Silveira, DJ: 03/10/2016; grifou-se).
APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Sentença de
extinção por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973)
Fundamento de extinção equivocado
Inércia e não ocorrência de
abandono do processo por parte da apelante Extinção não prescinde da
intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, nos termos do §1o
do art. 267 do CPC/1973 Decreto de extinção precipitado SENTENÇA
ANULADA

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
0015481-39.2013.8.26.0554, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Des. Azuma Nishi, DJ: 03/10/2016).
Assim, imperioso o acolhimento do presente
recurso, afastando-se a extinção do processo e determinando o retorno dos
autos à Primeira Instância com vistas ao regular prosseguimento do feito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
anular a r. sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito perante
o Juízo de Primeiro Grau.
HUGO CREPALDI
Relator